Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-71.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO DA SUSPENSÃO DA PENA.

1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por ter ameaçado sua ex-companheira e praticado com ela vias de fato. 1. 1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, como na espécie, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção, no caso, o relato do agente policial.

2. Suspensa condicionalmente a pena pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, inviável a aplicação de prestação de serviços à comunidade, consoante dispõe o art. 46, caput, do Código Penal, às condenações inferiores a seis meses de privação da liberdade.

3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, afastada a prestação de serviço à comunidade como condição a ser cumprida durante a suspensão da pena.